Tribunal: TJSP
Processo: 1028019-34.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação cível. Usucapião extraordinário. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, ante a configuração de abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Verba honorária fixada em R$ 500,00.
Justiça gratuita. Valor dado à causa foi de R$287.151,04. Recurso interposto se volta apenas contra o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Preparo recursal pendente de recolhimento se

Ementa:
Apelação cível. Usucapião extraordinário. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, ante a configuração de abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Verba honorária fixada em R$ 500,00.
Justiça gratuita. Valor dado à causa foi de R$287.151,04. Recurso interposto se volta apenas contra o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Preparo recursal pendente de recolhimento se mostra elevado (R$11.486,04). Aplicação do artigo 98, §5o do CPC. Valor devido elevado para os apelantes, mesmo não sendo hipossuficientes. Magistrado que está autorizado a modular os efeitos do benefício e concedendo em relação a determinado ato processual para prestigiar o acesso à Justiça. Justiça gratuita concedida aos ora apelantes para dispensar o recolhimento do preparo recursal e possibilitar o conhecimento do recurso de apelação interposto.
Honorários advocatícios. Pretensão de fixação entre 10% a 20% do valor da causa. Verba honorária não deve ser fixada em montante aviltante, incompatível com a dignidade da advocacia. Verba honorária majorada, pelo critério da equidade, para R$2.500,00, levando em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza, a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado. Montante ora fixado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo em vista que a parte ré ingressou na ação em dezembro de 2017 e oito meses depois (agosto de 2018) o processo foi extinto, sem análise de mérito, por inércia dos autores.
Resultado. Justiça gratuita deferida. Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028019-34.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PEDRO FERREIRA, são apelados RENAN ADOLFO MORALES JAQUE
e SOLANGE APARECIDA DE ALMEIDA MORALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DEFERIRAM os benefícios da justiça gratuita aos apelantes e DERAM PARCIAL
provimento ao recurso de apelação.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028019-34.2015.8.26.0564 -Voto no 25748 K
2
VOTO No 25748
APELAÇÃO CÍVEL no 1028019-34.2015.8.26.0564
APELANTE: PEDRO FERREIRA
APELADOS: RENAN ADOLFO MORALES JAQUE E SOLANGE APARECIDA DE
ALMEIDA MORALES
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ (A): MAURICIO TINI GARCIA
Apelação cível. Usucapião extraordinário. Sentença de
extinção, sem resolução do mérito, ante a configuração de
abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Verba honorária
fixada em R$ 500,00.
Justiça gratuita. Valor dado à causa foi de R$287.151,04.
Recurso interposto se volta apenas contra o valor arbitrado
a título de honorários sucumbenciais. Preparo recursal
pendente
de
recolhimento
se
mostra
elevado
(R$11.486,04). Aplicação do artigo 98, §5o do CPC. Valor
devido elevado para os apelantes, mesmo não sendo
hipossuficientes. Magistrado que está autorizado a modular
os efeitos do benefício e concedendo em relação a
determinado ato processual para prestigiar o acesso à
Justiça. Justiça gratuita concedida aos ora apelantes para
dispensar o recolhimento do preparo recursal e possibilitar o
conhecimento do recurso de apelação interposto.
Honorários advocatícios. Pretensão de fixação entre 10%
a 20% do valor da causa. Verba honorária não deve ser
fixada em montante aviltante, incompatível com a dignidade
da advocacia. Verba honorária majorada, pelo critério da
equidade, para R$2.500,00, levando em consideração o
grau de zelo do profissional, a natureza, a importância da
causa e o trabalho realizado pelo advogado. Montante ora
fixado que atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade tendo em vista que a parte ré ingressou
na ação em dezembro de 2017 e oito meses depois (agosto
de 2018) o processo foi extinto, sem análise de mérito, por
inércia dos autores.
Resultado. Justiça gratuita deferida. Recurso provido
parcialmente.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de usucapião extraordinário julgada extinta, sem resolução do
mérito, ante a configuração de abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A parte
autora foi condenada no pagamento das verbas sucumbenciais, arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028019-34.2015.8.26.0564 -Voto no 25748 K
3
honorários advocatícios no valor de R$500,00.
As patronos da parte ré apresentaram recurso de apelação,
requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, buscam a
majoração da verba honorária arbitrada em R$500,00 para o montante de 10% a
20% do valor da causa.
O recurso foi devidamente processado, sem apresentação
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
JUSTIÇA GRATUITA
Considerando que a justiça gratuita é direito constitucional
(art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88), o benefício pode ser requerido por quaisquer
das partes e a qualquer tempo, não se exigindo um estado de carência
extremado, mas a ausência de recursos para suportar os encargos inerentes à
lide.
Da análise dos autos, extrai-se que o valor dado à causa foi
de R$287.151,04 (fls. 69) e o recurso ora interposto se volta apenas contra o
valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Portanto, o preparo recursal
pendente de recolhimento se mostra elevado (R$11.486,04) e conforme a nova
sistemática introduzida pelo artigo 98, §5o do CPC, quando o valor devido for
elevado para a parte, mesmo não sendo hipossuficiente, o magistrado está
autorizado a modular os efeitos do benefício, podendo concedê-lo em relação a
determinado ato processual, para prestigiar o acesso à Justiça.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento - Habilitação de crédito Gratuidade - Pessoa
jurídica inativa desde 2014, com diversas dívidas tributárias e que
pretende a habilitação de R$ 1.206.072,96 - Possibilidade de concessão
do benefício no que se refere às custas processuais iniciais (art. 98, §5o
do CPC), diante da momentânea prova de carência de recursos -
Provimento, em parte (para deferir a gratuidade para as custas iniciais).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2247461-91.2016.8.26.0000; Relator: Enio
Zuliani; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data
do Julgamento: 02/08/2017; Data de Registro: 04/08/2017).
Nessas condições, defere-se os benefícios da justiça
gratuita aos apelantes para dispensar o recolhimento do preparo recursal e
possibilitar o conhecimento do recurso de apelação interposto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Os
honorários
advocatícios
de
sucumbência
foram
arbitrados em R$500,00. Assim, os apelantes possuem razão, vez que conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028019-34.2015.8.26.0564 -Voto no 25748 K
4
o disposto nos §§2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a verba
honorária não deve ser fixada em montante aviltante, incompatível com a
dignidade da advocacia.
No entanto, a fixação em percentual entre 10% a 20% do
valor da causa se mostra exacerbado, em virtude do alto valor atribuído à causa
(R$287.151,04). Em relação a esse ponto, aplica-se por equidade, a regra do
artigo 85, §8°, CPC/2015.
Nessas condições, a verba honorária é fixada, considerado
o grau de zelo do profissional, a natureza, a importância da causa e o trabalho
realizado pelo advogado, pelo critério da equidade, em R$2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais).
O valor, ora arbitrado, corresponde ao princípio da
proporcionalidade e razoabilidade pelo fato da parte ré ter ingressado nesta
demanda em dezembro de 2017 e após oito meses (agosto de 2018) o feito ter
sido extinto, sem análise de mérito, por inércia dos autores.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, DEFERE-SE os benefícios da justiça gratuita
aos apelantes e DÁ-SE PARCIAL provimento ao recurso de apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)